Tribunal: TJDFT
Processo: 0715490-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso interposto pela parte embargada para a condenar ao pagamento, a título de devolução na forma simples dos valores adimplidos em decorrência do contrato de prestação de serviços para as despesas de registro de transferência dos imóveis, as quantias de R$ 3.216,40 (três mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos) em favor da parte autora “Leticia”; R$ 3.362,53 (três mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos) em favor da parte autora “Veraci”; R$ 3.560,62 (três mil, quinhentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) em favor da parte autora “Luciana”; R$ 5.790,47 (cinco mil, setecentos e noventa reais e quarenta e sete centavos) em favor da parte autora “Fabiana”; e R$ 3.439,96 (três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e seis centavos) em favor da parte autora “Arlan”, acrescido das parcelas adimplidas pelos autores quanto aos respectivos contratos de prestação de serviços no decorrer da demanda e até a sua efetiva restituição. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Alega a existência de contradição no tocante a análise do conjunto probatório que afastaria sua responsabilidade de pagamento do dano material.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide que: “Assim, após a promessa de compra e venda do imóvel foi efetuado um novo ajuste contratual, onde as partes autoras anuíram com o pagamento do valor contratual previsto de R$ 5.263,00 que seriam utilizados para as despesas de registro da transferência dos imóveis, com “a emissão de certidões, pagamento de ITBI, obtenção das matrículas, elaboração de procuração e realização do registro, bem como quaisquer outras despesas necessárias para o cumprimento deste contrato”, conforme expressamente delimitado no item 3.1 daqueles contratos de prestação de serviço. Ademais, a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que realizou o pagamento das despesas de registro de transferência dos imóveis, devendo restituir a quantia adimplida pelos autores. Em tempo, não prospera a tese da parte ré de que é dispensada contratualmente de prestar contras dos valores gastos, uma vez que a cláusula que estipula a mencionada dispensa da obrigação (cláusula 4.1.3) é nula diante da sua flagrante abusividade ao impor desvantagem exagerada e injustificável em face dos consumidores, a teor do que dispõe o artigo 51, IV do CDC”.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.